Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706987-47.2021.8.07.0020 RECORRENTE: DANIELLE FREITAS HENDERSON RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O episódio em que o contrato de financiamento foi firmado por meio de mensagens eletrônicas e ligação telefônica, creditando o valor da operação em conta bancária distinta, evidencia-se falha na prestação do serviço bancário. 2. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). 3. Partindo-se do parâmetro em que são quantificados os casos de dano moral, o valor da condenação deve refletir as peculiaridades do caso concreto. 4. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, tece considerações acerca do descumprimento dos provimentos judiciais e da obrigação de fazer imposta. Defende, também, a majoração da verba honorária sucumbencial e da indenização por danos morais. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade., O recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Ademais, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022. Em relação à petição de ID 41727128, na qual o Banco Santander informa que foram efetuados o cancelamento e a liquidação dos contratos no 487118658/486742022, bem como pede seja considerada a cumprida a obrigação imposta na r. decisão, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Nada a prover quanto à petição de ID 42059598, porquanto apenas informa o pagamento da condenação. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028